Tribunal: STF
Processo: Rcl 43719
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Iuiu/BA contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF. 
    O reclamante narra que é demandado por Cosmira dos Santos Almeida Zeferino, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000165-74.2018.5.05.0641, com o objetivo de receber verbas trabalhistas sob a alegação de que foi contratado pela municipalidade sem a realização de concurso público.
    Aduz que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a matéria, desrespeitou o julgado apontado como paradigma, tendo em vista a vigência da Lei Municipal nº 120/2001, a qual instituiu o regime estatutário no âmbito do ente da Federação.
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000165-74.2018.5.05.0641, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n° 0000165-74.2018.5.05.0641.
    É breve o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Cosmira dos Santos Almeida Zeferino, sob a alegação de ter sido admitida pelo ente público, em 6/3/2013, pelo regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público para a função de auxiliar de serviços gerais, sobrevindo a demissão em 13/11/2016, razão pela qual pleiteou pagamento de verbas trabalhistas referentes ao FGTS e à diferença salarial, com base na Súmula 363 do TST e no art. 19-A da Lei nº: 8.036/90. Pleito esse julgado improcedente pelo Juízo da primeira instância por ter compreendido o caráter jurídico-administrativo da relação havida entre as partes.
    A autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária da decisão reclamada, reformou a indigitada sentença com a seguinte fundamentação:
    “NATUREZA DO VÍNCULO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. INCONGRUÊNCIA DA R. SENTENÇA 
    Insurge-se a Reclamante contra o r. Decisum que julgou improcedentes os pedidos da reclamação trabalhista. 
    Afirma que "o Nobre Magistrado "a quo", rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Laboral, mas, posteriormente, ao julgar improcedente os pedidos da peça exordial da Recorrente, afirma que esta teria vinculo jurídico de natureza administrativa". Assevera que a r. Sentença é incongruente, pois se o Julgador de origem "entendeu que a relação entre a Recorrente e Recorrido foi de natureza administrativa, NÃO PODERIA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES, e sim, REMETER OS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL, já que não teria competência absoluta para o julgamento". 
    Aduz que a Recorrente foi contratada com base nas regras da CLT, "sem prévio concurso público, assim, o objeto da pretensão tem NATUREZA CONTRATUAL (CONTRATO NULO), pois não se observou o requisito constitucional da aprovação em concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), não podendo ser aplicada à mesma, a Lei Municipal nº: 120/01, de 25 de abril de 2001(Regime Jurídico Único do Servidores Públicos do Município de Iuiu)". 
    Por fim, obtempera que "o Recorrido contratou a Recorrente em 06/03 /2013 para atuar como auxiliar de serviços gerais, sem ter sido aprovado em concurso público, tendo pleiteado apenas,o pagamento relativo ao FGTS e Diferença Salarial, fato este incontroverso, nos termos da Súmula 363 do TST e art. 19-A da Lei nº: 8.036/90". 
    Pugna pela reforma do r. Decisum para declarar que se trata de contrato nulo e aplicação da Súmula 363 do TST e, em consequência, seja julgada totalmente procedente a reclamação trabalhista. 
    Examino. 
    (...)
    Compulsando os autos, observa-se que a Autora declara na inicial que "foi admitida diretamente pelo Reclamado, em caráter precário e sem prévia aprovação em concurso público, no dia 06/03/2013, na função de auxiliar de serviços gerais,sendo a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira das 06:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 18:00 h". Acrescenta que "foi demitida sem justa causa no dia13/11/2016, não recebendo por seus direitos inerentes ao período laboral". Nos pedidos, pugna pelo pegamento das seguintes verbas: "B) LIBERAÇÃO DAS GUIAS para o saque da quantia depositada a título de FGTS durante o vínculo, ou INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ao tempo de serviço, caso o Reclamado não tenha efetuado os depósitos correspondentes; C) DIFERENÇA SALARIAL DO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014; D) a concessão da gratuidade de justiça, nos termos nos termos do artigo 790, § 3º da CLT c/c o artigo 98 do CPC/2015, uma vez que a Reclamante não dispõe de condições para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,no percentual de 15% sobre os valores brutos decorrentes da presente ação, sendo o valor dos Honorários de sucumbência", conforme Id. 013ad7b. 
    Por sua vez, em sua contestação (Id. c72c7b8), o Ente Público sustenta que o "regime jurídico estabelecido entre o Município de Iuiu/Ba e seus servidores é de natureza institucional e Estatutária, por força da Lei Municipal nº 120, de 25 de abril de 2001 (doc. Anexo). Inexiste no Município de Iuiu/Ba, servidor admitido a título celetista. O vínculo entre o Município e seus servidores é, pois, necessariamente, de natureza institucional, de direito público (estatutário) - vide Lei Municipal 120 e Lei Municipal 225, que dispõe sobre contratação temporária." 
    Além disso, o Município Réu aduz que "se tratando de vínculo de trabalho sob regime tipicamente estatutário, afastado está o pagamento de quaisquer verbas título de FGTS. Lado outro, a incompetência material da Justiça do Trabalho na espécie, força a ex-servidora pública a buscar na Justiça Comum Estadual, via ação de cobrança, as diferenças salariais que entende lhe ser devida, embora, in caso, não tenha feito qualquer prova do fato constitutivo de seu direito". 
    Nota-se que o Reclamado colaciona ao processo apenas a Lei n. 120, de 25 de abril de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Iuiu (Ids. 4f5796b/ada0f1e) e a Lei n. 225/2009, de 19 de outubro de 2009, que autoriza ao Executivo Municipal para contratação de Pessoal para Prestação de Serviços (Id. d894f6f), não juntando qualquer prova relativa ao contrato temporário de caráter administrativo firmado com a Autora. Assim, entendo que o Ente Público alegou a existência de fato modificativo da pretensão vindicada pela Trabalhadora, nos termos do art. 818 da CLT e 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque não trouxe à colação nenhuma prova de tais assertivas. Como é cediço, meras alegações destituídas de comprovação não têm o condão de servirem de prova. 
    Ademais, é importante ressaltar que, com o advento da Constituição Federal de 1988, a contratação de servidor público sem a prévia submissão e aprovação em certame público implica em nulidade do contrato, conforme se depreende da análise de seu art. 37, II e § 2°. 
    Todavia, em casos tais, nada obstante o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado, ante a impossibilidade de retorno ao status quo ante, uma vez que a força de trabalho despendida não pode ser restituída ao trabalhador, admite-se a produção de efeitos pecuniários, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do empregador.
    (...)”
    In casu, verifica-se que a contratação ocorreu no ano de 2013, quando já vigente leis locais estabelecendo o regime estatutário dos servidores do Município reclamante (Lei Municipal 120/2001), bem como regulamentando a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo do Município (Lei Municipal 225/2009).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    Assim, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de Iuiu/BA instituído pela Lei municipal nº 120/2001. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988. 4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 5. Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 41704 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 23/9/2020). (grifo nosso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento de litígios na Justiça do Trabalho que envolvem discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário, proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. II - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça Comum, conforme observou o Plenário desta Corte no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“(Rcl 42284 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski DJe de 6/10/2020).
    Reiterando os fundamentos pelo qual deferi o pedido liminar nestes autos, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo nº 0000165-74.2018.5.05.0641, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 
    Determino, ainda, o envio de cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada no Processo nº 0017503-98.2019.5.16.0001 ao se proceder o envio dos autos à Justiça comum, com a finalidade de conferir ciência inequívoca de Cosmira dos Santos Almeida Zeferino acerca desta reclamação constitucional.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente